Tribunal: STF
Processo: ARE 1309413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
    1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC.
    2. Em se tratando de obra ou edificação não passível de regularização, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE prevê a sanção de intimação demolitória para que o infrator efetue a demolição em até 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o proprietário tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode se dar de imediato pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, dispensando-se a intimação demolitória. Art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018.
    3. A legislação que disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização de obras públicas e particulares no Distrito Federal não exige a prévia propositura de ação judicial para que o órgão ou a entidade de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia, promova a demolição de obra erigida em área não passível de regularização. A legislação permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas e, nos demais casos, exige a intimação demolitória do infrator para que este promova a demolição da obra em até 30 (trinta) dias. Caso o proprietário não tenha promovido a demolição no prazo estabelecido na intimação demolitória, a demolição deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Art. 161, § 2º, do Decreto Distrital n. 39.721/2018.
    4. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
    5. Apelação da parte autora desprovida.
    6. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida.
    7. Apelação do réu provida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, inciso XXIII; e 6º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente